Tribunal: TJMT
Processo: 0001481-58.2015.8.11.0044
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001481-58.2015.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CRISTOVAO PEDRIEL DA PAIXAO - CPF: 006.734.551-49 (APELANTE), JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - CPF: 266.218.941-04 (ADVOGADO), BIBIANE OLIVEIRA CORBELINO - CPF: 630.608.841-53 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA CORSO - CPF: 024.981.098-03 (APELANTE), SERGIO BERMUDES registrado(a) civilmente como SERGIO BERMUDES - CPF: 100.103.007-91 (ADVOGADO), DIEGO FILIPE MEDEIROS - CPF: 132.226.777-43 (ADVOGADO), LUIS TOMAS ALVES DE ANDRADE - CPF: 025.997.047-66 (ADVOGADO), FELIPE DE CARVALHO GUTLERNER - CPF: 146.863.747-90 (ADVOGADO), GUIOMAR FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA MENDES - CPF: 225.352.251-15 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ SOUZA DA SILVEIRA - CPF: 528.721.571-15 (ADVOGADO), LUIS FELIPE FREIRE LISBOA - CPF: 862.749.021-04 (ADVOGADO), MARCOS LUIZ DOS MARES GUIA NETO - CPF: 022.469.681-51 (ADVOGADO), ANDRE LUIS ALVARENGA PORTELLA - CPF: 046.604.861-09 (ADVOGADO), JOAO BATISTA MARTINS DA SILVA - CPF: 966.210.448-87 (APELANTE), JOSE IZIDORO CORSO - CPF: 016.362.498-41 (APELANTE), JULIANA RIBEIRO DE LIMA TEIXEIRA - CPF: 018.682.581-14 (ADVOGADO), JOSUE VASCONCELLOS CORSO - CPF: 219.947.138-10 (APELANTE), JOSUE DOMINATO - CPF: 717.948.838-00 (APELANTE), ANTONIO CEZAR ANTONIOLLI - CPF: 317.665.368-91 (APELANTE), VERA LUCIA ISAAC ANTONIOLLI - CPF: 301.257.888-94 (APELANTE), SILVANA GREGORIO LIMA - CPF: 258.273.568-08 (ADVOGADO), LAIS SOARES CARDOSO - CPF: 039.929.291-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTOVAO PEDRIEL DA PAIXAO - CPF: 006.734.551-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LAIS SOARES CARDOSO - CPF: 039.929.291-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001481-58.2015.8.11.0044

APELANTE: MARIA APARECIDA CORSO, JOAO BATISTA MARTINS DA SILVA, JOSE IZIDORO CORSO, JOSUE VASCONCELLOS CORSO, JOSUE DOMINATO, ANTONIO CEZAR ANTONIOLLI, VERA LUCIA ISAAC ANTONIOLLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DECORRENTE DE FRAUDE EM REGISTRO DE MÚLTIPLAS MATRÍCULAS DE BENS IMÓVEIS DO CARTÓRIO DE IMÓVEIS DE PARANATINGA-MT. DEMANDA COM INTENTO DE CONDENAÇÃO DOS DEMANDADOS PELA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO E DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE MATRÍCULAS DE BENS IMÓVEIS REGISTRADAS NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA COM PROVIDENCIA IMPOSTA PARA QUE SEJA OFICIADO O CARTÓRIO REGISTRAL. MÉRITO RECURSAL. PEDIDO ALTERNATIVO DE RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO – IMPOSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO CONTRADITÓRIA COM A NATUREZA DE IMPROCEDENCIA DA PRETENSÃO JUDICIAL. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

01.

Há impossibilidade de reconhecimento da usucapião, porque há notícia que foi reconhecida fraude nas matriculas dos imóveis objeto dos autos em procedimento administrativo, e o pedido de usucapião deve ser direcionado em face dos legítimos proprietários, que são estranhos ao processo.

02.

A sentença consignou que as matrículas n° 298, 290, 300, 293, 294, 299, 295, 289 e 297 são originárias de matrículas que foi determinado o cancelamento via Processo Administrativo n.º 16/2012 (Código 47017), e consequentemente “tornam-se nulas”, mas pontou que “
Assim,
deixo de me manifestar quanto o pedido de nulidade das matrículas descritas na exordial
”. De forma contraditória, a sentença determinou

a expedição de ofício ao Cartório local para saber se foi procedido o cancelamento das mesmas em razão da sentença proferida no processo administrativo de Chapada dos Guimarães/MT, e determinou que “
caso não tenha sido feito deverá ser procedido o cancelamento imediatamente das mesmas
”.

03.

Não cabe a determinação de cumprimento da decisão administrativa, pela própria natureza declaratória negativa da sentença de improcedência.

04.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001481-58.2015.8.11.0044

APELANTE: MARIA APARECIDA CORSO, JOAO BATISTA MARTINS DA SILVA, JOSE IZIDORO CORSO, JOSUE VASCONCELLOS CORSO, JOSUE DOMINATO, ANTONIO CEZAR ANTONIOLLI, VERA LUCIA ISAAC ANTONIOLLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO N.º
0001481-58.2015.8.11.0044

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Maria Aparecida Corso e outros
(id. 149125270 – Pág. 1 a 11) em desfavor da sentença proferida no juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga-MT
, nos autos da
Ação de Improbidade Administrativa n° 0001481-58.2015.8.11.0044
, manejada pelo
Ministério Público
contra os apelantes e
Cristóvão Pedriel da Paixão
, visando a condenação dos requeridos pela prática de atos de improbidade administrativa previstos nos artigos 9º, I, e 11, I, da Lei nº 8.429/92, ao dano moral coletivo e a declaração de nulidade de matrículas de imóveis lavradas no Cartório de Chapada dos Guimarães e demais atos jurídicos subsequentes.

A ação de origem foi manejada a partir de informações encaminhadas à promotoria de justiça -
pedido de providência nº 647/2011 (Protocolo nº 0117066/2011)
pela Diretoria do Fórum de Paranatinga, que narrava fraudes ocorridas no registro de múltiplas matrículas de bens imóveis do cartório de imóveis local em que atuava como responsável do cartório o requerido Cristovão Pedriel da Paixão. As informações foram desmembradas para melhor apuração, sendo objeto da presente demanda apenas as matrículas nº 289, 290, 293, 294, 295, 297, 298, 299, 300 e 341.

Na sentença, o juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido de condenação pela prática de atos de improbidade administrativa por ausência de provas de participação dos requeridos no evento ilícito, e assentou que as matrículas de imóveis já haviam sido objeto de análise no processo administrativo nº 16/2012 que tramitou na Diretoria do Fórum da Comarca de Chapada dos Guimarães, restando decidido pelo seu cancelamento. Determinou, ainda, a expedição de ofício ao Cartório de Imóveis local para informar sobre o efetivo cancelamento das matrículas, e caso não tenha sido feito deverá ser procedido o cancelamento imediatamente (Id. 149125243 - Pág. 1 a 22).

Interposto “embargos de declaração” contra a sentença pelos apelantes, o recurso foi rejeitado (Id. 149125248 – Pág. 1 e id. 149125259 – Pág. 1).

Adveio o recurso de apelação.

Nas razões recursais, os apelantes alegaram que a “determinação para comunicação sobre o cancelamento das matrículas dos imóveis ao cartório em virtude de anterior processo administrativo e a efetivação do cancelamento caso ainda não feito” não guarda congruência com os pedidos iniciais e por isso deve ser afastada.

Argumentam, ainda, que, caso seja mantida a declaração de nulidade dos títulos deve haver o reconhecimento de usucapião dos imóveis.

Por tais motivos, requerem a reforma da sentença para que seja suprimida a determinação de expedição de ofício ao Registro de Imóveis e de efetivação de ordem cancelamento das matrículas oriunda de processo administrativo do qual os apelantes não são partes, sem prejuízo do pedido quanto ao reconhecimento da usucapião.

Conforme certificado ao id. 150056187 – Pág. 1, foi recolhido do preparo recursal inerente ao recurso de apelação.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público pelo desprovimento do apelo (Id. 149125282 – Pág. 1 a 3).

Em parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (Id. 155270691 – Pág. 1 a 3).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 4 de julho de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001481-58.2015.8.11.0044

APELANTE: MARIA APARECIDA CORSO, JOAO BATISTA MARTINS DA SILVA, JOSE IZIDORO CORSO, JOSUE VASCONCELLOS CORSO, JOSUE DOMINATO, ANTONIO CEZAR ANTONIOLLI, VERA LUCIA ISAAC ANTONIOLLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A ação de origem foi manejada pelo
Ministério Público
contra os apelantes e o Sr.
Cristóvão Pedriel da Paixão
, visando a condenação dos requeridos pela prática de atos de improbidade administrativa previstos nos artigos 9º, I, e 11, I, da Lei nº 8.429/92, ao dano moral coletivo e a declaração de nulidade de matrículas de imóveis lavradas no Cartório de Chapada dos Guimarães e demais atos jurídicos subsequentes, decorrente de supostas falsificações sobre as matrículas n° 298, 290, 300, 293, 294, 341, 299, 295, 289 e 297 do Cartório de Paranatinga-MT, bem como as antecedentes

A sentença proferida nos autos da
Ação de Improbidade Administrativa n° 0001481-58.2015.8.11.0044
, julgou improcedente o pedido inicial, conforme dispositivo:

IV – DISPOSITIVO.

Diante do exposto, julgo improcedente o pedido da inicial, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, e de consequência, julgo extinto o processo, com julgamento de mérito. Isento de custas. P.I.C.

Oficie-se ao Cartório de Imóveis local para saber se foi procedido o devido cancelamento das matrículas de n.º 298, 290, 300, 293, 294, 299, 295, 289 e 297, em razão da sentença proferida no processo administrativo de Chapada dos Guimarães/MT, caso não tenha sido feito deverá ser procedido o cancelamento imediatamente.

O recurso versa sobre dois pontos, o primeiro inerente a providencia imposta na sentença para que seja oficiado o Cartório Registral conforme negrito acima, e o segundo a respeito da usucapião alegada em matéria de defesa (contestação).

De plano consigno impossibilidade de reconhecimento da usucapião, a uma porque há notícia que foi reconhecida fraude nas matriculas dos imóveis objeto dos autos em procedimento administrativo, a duas porque o pedido de usucapião deve ser direcionado em face dos legítimos proprietários, que são estranhos ao processo.

Em relação a determinação de expedição de ofício ao Cartório, constou na sentença que:

“
No que tange o pedido de declaração da nulidade das matrículas
298, 290, 300, 293, 294, 299, 295, 289 e 297 do RGI de Paranatinga, matrículas 11.821, 11.820, 11.819, 11.818, 11.817, 11.816, 11.815, 11.814, 11.813, 11.844, 11.845, 11.846, 11.795, 11.118, 11.793, 10.988, 11.117, R-10/4.601 da matrícula 4.601, R- 10/4.602 da matrícula 4.602, R-09/4.603 da matrícula 4.603, R-09/4604 da matrícula 4.604, R-10/4.605 da matrícula 4.605, R-10/4.606 da matrícula 4.606 e matrícula 11.794 do Cartório de Chapada dos Guimarães/MT,
extrai-se dos autos que as mesmas já foram objeto de análise no processo administrativo n.º 16/2012 (Código 47017), que tramitou na Diretoria do Fórum da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT
.

Isso porque, naqueles autos fora determinado o cancelamento das matrículas de n.º 10.891, 10.892, 10.893, 11.813, 12.529, 9.317, 9.318, 11.117, 11.118, 4.602, 4.603, 10.988, 11.795, e suas descendentes: 11.813, 11.814, 11.815, 11.816, 11.817, 11.818, 11.819, 11.820, 11.821, 11.844, 11.845 e 11.846, bem como de todas eventualmente abertas e filiadas a origem de qualquer uma destas, assim como todas as averbações e inscrições respectivas, bem como dos registros e averbações constantes nas matrículas n.º 4.601, 4.304, 4.605 e 4.606, 11.794 e 11.793, referente à Escritura Pública de Compra e Venda e Unificação de área a qual também lavrada e registrada às fls. 122, do Livro 08, do Cartório de Vale Rico, em Guiratinga/MT(fls. 1132/1150).

De acordo com os autos:

a) A matrícula 294 do CRI de Paranatinga foi originada da matrícula n.º 11.817 do CRI de Chapada dos Guimarães/MT (fls. 356/360);

b) A matrícula 297 do CRI de Paranatinga foi originada da matrícula n.º 11.845 do CRI de Chapada dos Guimarães/MT (fls. 362/364);

c) A matrícula 298 do CRI de Paranatinga foi originada da matrícula n.º 11.821 do CRI de Chapada dos Guimarães/MT (fls. 366/370);

d) A matrícula 300 do CRI de Paranatinga foi originada da matrícula n.º 11.819 do CRI de Chapada dos Guimarães/MT (fls. 372/375);

e) A matrícula 341 do CRI de Paranatinga foi originada da matrícula n.º 11.816 do CRI de Chapada dos Guimarães/MT (fls. 377/381); f) A matrícula 289 do CRI de Paranatinga foi originada da matrícula n.º 11.813 do CRI de Chapada dos Guimarães/MT (fls. 495/499);

g) A matrícula 290 do CRI de Paranatinga foi originada da matrícula n.º 11.820 do CRI de Chapada dos Guimarães/MT (fls. 501/502 e 505/506);

h) A matrícula 293 do CRI de Paranatinga foi originada da matrícula n.º 11.818 do CRI de Chapada dos Guimarães/MT (fls. 508/512);

i) A matrícula 295 do CRI de Paranatinga foi originada da matrícula n.º 11.814 do CRI de Chapada dos Guimarães/MT (fls. 514/517);

j) A matrícula 299 do CRI de Paranatinga foi originada da matrícula n.º 11.815 do CRI de Chapada dos Guimarães/MT (fls. 519/521);

Logo, as matrículas n.º 298, 290, 300, 293, 294, 299, 295, 289 e 297, sendo originárias de matrículas que foi determinado o cancelamento, tornam-se nulas.

Assim, deixo de me manifestar quanto o pedido de nulidade das matrículas descritas na exordial.

Não obstante, determino que seja oficiado o Cartório local para saber se foi procedido o devido cancelamento das mesmas em razão da sentença proferida no processo administrativo de Chapada dos Guimarães/MT, caso não tenha sido feito deverá ser procedido o cancelamento imediatamente das mesmas.

(...)

Veja-se que, a demanda tinha por escopo a condenação dos demandados pela prática de ato ímprobo, bem como a declaração de nulidade de matrículas de bens imóveis registrados no cartório de imóveis.

No caso, o juízo de primeiro grau decidiu pela inexistência de elementos probatórios quanto a responsabilização dos agentes no ato irregular, e assentou que no processo administrativo nº 1008-77.2012.8.11.0044 (cód. 32770) houve o reconhecimento da responsabilidade do cartorário Antônio Francisco de Carvalho pelas fraudes narradas resultando na decretação da perda da delegação do Cartório de Paranatinga-MT.

Consignou, ainda, que,
deixo de me manifestar quanto o pedido de nulidade das matrículas descritas na exordial
, determinou a expedição de ofício ao Cartório local para saber se foi procedido o devido cancelamento das mesmas em razão da sentença proferida no processo administrativo de Chapada dos Guimarães/MT, mas determinou, de forma contraditória que
caso não tenha sido feito deverá ser procedido o cancelamento imediatamente das mesmas
.

De fato
não ocorre julgamento
extra

petita
quando o Tribunal de origem adota solução intermediária entre o que foi determinado pelo juiz do 1º grau de jurisdição e os pedidos formulados no agravo de instrumento
. (REsp n. 1.327.001/MG, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/9/2016, DJe 30/9/2016), porém, no caso concreto não cabe a determinação de cumprimento da decisão administrativa, pela própria natureza declaratória negativa da sentença de improcedência.

Considerando que a determinação imposta pela sentença de improcedência trata-se de erro material e não macula a conclusão principal, deve ser suprimida apenas a parte que
determinou a expedição de ofício ao Cartório, e possível cancelamento das matrículas
.

Diante do exposto, indefiro o pedido de reconhecimento da usucapião, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para suprimir da sentença a determinação de expedição de
ofício ao
Cartório local para saber se foi procedido o devido cancelamento das mesmas em razão da sentença proferida no processo administrativo de Chapada dos Guimarães/MT, caso não tenha sido feito deverá ser procedido o cancelamento imediatamente das mesmas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2023